Tribunal: STF
Processo: RE 228355
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-10-18
Data de publicação: 2011-10-18

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. ICMS. Regime alternativo de tributação. Redução da base de cálculo. Benefício fiscal. Vedação de creditamento do valor pago na entrada. Possibilidade. Opção do contribuinte. Precedentes.



    1. Esta Corte firmou posicionamento no sentido de ser indevido o registro de créditos de ICMS quando se tratar de benefício fiscal concedido pelo Fisco e livremente aceito pelo contribuinte que, em contrapartida, consentiu com a vedação do mencionado creditamento.



    2. Pretensão voltada à permanência do benefício, cumulado ao direito de registro de créditos proporcionais ao valor cobrado. Impossibilidade.



    3. Agravo regimental não provido.